Tribunal: TJDFT
Processo: 0742413-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, LEI 8.906/94.
1. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que: "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou".
2. Uma vez expressa a possibilidade de destaque da verba advocatícia no contrato de prestação de serviços advocatícios, estão presentes os requisitos para o destaque da verba advocatícia.
3. Recurso provido.